Tribunal: TJES
Processo: 0002802-51.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Citação
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO PARA DESCONTO DE TÍTULOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXAS DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Doelinger Jeans Ltda e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 423.242,33, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação contratual entre as partes; (ii) avaliar a alegação de abusividade das taxas de juros e encargos contratuais aplicados; e (iii) verificar a suficiência das provas apresentadas pelo Banco em relação aos títulos de crédito descontados e não pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CDC não se aplica ao caso, pois o contrato em questão foi destinado ao fomento de atividade empresarial, afastando a vulnerabilidade e a hipossuficiência exigidas para a aplicação da teoria finalista mitigada.

4. As taxas de juros praticadas pelo Banco do Brasil S/A não foram comprovadamente abusivas, já que os recorrentes não apontaram operações específicas em que a taxa de juros tenha superado a média de mercado. A sentença destacou a informação clara das taxas de juros a cada borderô apresentado, demonstrando concordância expressa dos réus com os termos contratados.

5. A alegação de cumulação indevida de encargos (comissão de permanência, juros moratórios e multa) não encontra respaldo nos autos, que evidenciam a aplicação de encargos de forma regular, conforme a ficha gráfica apresentada.

6. Quanto à suficiência probatória, os documentos apresentados pelo Banco (borderôs de desconto e ficha gráfica) demonstram coerência e harmonia, comprovando os títulos descontados e não pagos. Os recorrentes limitaram-se a alegações genéricas, descumprindo o ônus de impugnação específica, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

7. A sentença analisou adequadamente a matéria, com fundamentação robusta e alinhada à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a contratos bancários firmados para fomento de atividade empresarial.

2. A abusividade de taxas de juros ou encargos contratuais deve ser demonstrada com elementos concretos e específicos.

3. Cabe ao devedor o ônus de impugnar especificamente as provas apresentadas pelo credor, sob pena de sua presunção de validade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Súmula nº 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.667.374/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/08/2019; STJ, REsp 1.788.213/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/10/2021; TJES, Apelação Cível nº 0000702-39.2019.8.08.0047, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 18/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002802-51.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOELINGER JEANS LTDA e outros (6)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO PARA DESCONTO DE TÍTULOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXAS DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Doelinger Jeans Ltda e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 423.242,33, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação contratual entre as partes; (ii) avaliar a alegação de abusividade das taxas de juros e encargos contratuais aplicados; e (iii) verificar a suficiência das provas apresentadas pelo Banco em relação aos títulos de crédito descontados e não pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CDC não se aplica ao caso, pois o contrato em questão foi destinado ao fomento de atividade empresarial, afastando a vulnerabilidade e a hipossuficiência exigidas para a aplicação da teoria finalista mitigada.

4. As taxas de juros praticadas pelo Banco do Brasil S/A não foram comprovadamente abusivas, já que os recorrentes não apontaram operações específicas em que a taxa de juros tenha superado a média de mercado. A sentença destacou a informação clara das taxas de juros a cada borderô apresentado, demonstrando concordância expressa dos réus com os termos contratados.

5. A alegação de cumulação indevida de encargos (comissão de permanência, juros moratórios e multa) não encontra respaldo nos autos, que evidenciam a aplicação de encargos de forma regular, conforme a ficha gráfica apresentada.

6. Quanto à suficiência probatória, os documentos apresentados pelo Banco (borderôs de desconto e ficha gráfica) demonstram coerência e harmonia, comprovando os títulos descontados e não pagos. Os recorrentes limitaram-se a alegações genéricas, descumprindo o ônus de impugnação específica, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

7. A sentença analisou adequadamente a matéria, com fundamentação robusta e alinhada à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a contratos bancários firmados para fomento de atividade empresarial.

2. A abusividade de taxas de juros ou encargos contratuais deve ser demonstrada com elementos concretos e específicos.

3. Cabe ao devedor o ônus de impugnar especificamente as provas apresentadas pelo credor, sob pena de sua presunção de validade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Súmula nº 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.667.374/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/08/2019; STJ, REsp 1.788.213/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/10/2021; TJES, Apelação Cível nº 0000702-39.2019.8.08.0047, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 18/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOELINGER JEANS LTDA E OUTROS
, que visa reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face dos apelantes, julgou procedente o pedido, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, e condenando os réus, em obrigação solidária, ao pagamento de R$423.242,33 (quatrocentos e vinte e ties mil, duzentos e quarenta e dais reais e trinta e três centavos), a ser ainda acrescido de correção monetária pela tabela do TJES e juros moratórios a taxa legal desde a data da propositura da ação. Condenou, ainda, os réus ao pagamento das custas processuais e da verba honorária em favor do advogado do autor, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da divida.

Em suas razões recursais, às fls. 182/196, os apelantes reforçam a alegação de que a relação contratual deveria ser regida pelo CDC, argumentando que o contrato apresenta cláusulas abusivas e excessivamente onerosas. Defendem que a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada em seu favor, por se tratar de uma relação de consumo.

Argumentam, ainda, que as taxas de juros aplicadas pelo Banco foram abusivas e desproporcionais, superando a média de mercado. Alegam que a capitalização de juros e a cumulação de encargos (comissão de permanência, juros moratórios e multa) são ilegais.

Ademais, insistem na insuficiência de provas apresentadas pelo Banco quanto aos títulos de crédito descontados e não pagos. Questionam a harmonia entre os borderôs e a ficha gráfica apresentada pelo Banco.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
DOELINGER JEANS LTDA E OUTROS
, que visa reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face dos apelantes, julgou procedente o pedido, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, e condenando os réus, em obrigação solidária, ao pagamento de R$423.242,33 (quatrocentos e vinte e ties mil, duzentos e quarenta e dais reais e trinta e três centavos), a ser ainda acrescido de correção monetária pela tabela do TJES e juros moratórios a taxa legal desde a data da propositura da ação. Condenou, ainda, os réus ao pagamento das custas processuais e da verba honorária em favor do advogado do autor, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da divida.

Em suas razões recursais, às fls. 182/196, os apelantes reforçam a alegação de que a relação contratual deveria ser regida pelo CDC, argumentando que o contrato apresenta cláusulas abusivas e excessivamente onerosas. Defendem que a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada em seu favor, por se tratar de uma relação de consumo.

Argumentam, ainda, que as taxas de juros aplicadas pelo Banco foram abusivas e desproporcionais, superando a média de mercado. Alegam que a capitalização de juros e a cumulação de encargos (comissão de permanência, juros moratórios e multa) são ilegais.

Ademais, insistem na insuficiência de provas apresentadas pelo Banco quanto aos títulos de crédito descontados e não pagos. Questionam a harmonia entre os borderôs e a ficha gráfica apresentada pelo Banco.

Sem contrarrazões.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões expendidas.

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
DOELINGER JEANS LTDA E OUTROS
, dizendo-se credor deles da importância de R$ 423.242,33, referente a um contrato de abertura de crédito rotativo para desconto de títulos de crédito em favor da primeira e afiançado pelos demais réus.

Compulsando detidamente os presentes autos, observo que o cerne do recurso baseia-se na alegação de que o contrato firmado entre as partes deveria ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, conforme bem destacado na sentença de primeiro grau, não se trata de relação de consumo, uma vez que o contrato em questão foi destinado à formação de capital de giro para a atividade mercantil da empresa recorrente.

A jurisprudência consolidada, representada pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras apenas quando configurada relação de consumo, ou seja, quando o serviço prestado é destinado ao consumidor final.

No presente caso, como corretamente fundamentado na sentença, o crédito concedido pelo banco se destinou a fomentar a atividade empresarial da apelante, configurando-se relação eminentemente civil e empresarial. Dessa forma, o CDC não é aplicável, sendo irrelevante qualquer argumento genérico no sentido de sua aplicação.

Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos de ação de cobrança baseada em cédulas de crédito bancário inadimplidas, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas, com aplicação de juros revisados à taxa média de mercado. O banco apelante requer a reforma da sentença, alegando inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e contestando a limitação das taxas de juros remuneratórios e a distribuição das verbas de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o CDC é aplicável à relação jurídica entre as partes; e (ii) determinar se a revisão das taxas de juros remuneratórios à taxa média de mercado deve prevalecer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O CDC não se aplica, pois
a cédula de crédito bancário foi contratada por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial
, não havendo vulnerabilidade ou hipossuficiência que justifique a mitigação da teoria finalista
. 4. A revisão das taxas de juros remuneratórios com base na taxa média de mercado não se sustenta, uma vez que a taxa pactuada no contrato não supera os limites considerados abusivos pela jurisprudência do STJ, que inadmite, via de regra, taxas superiores a 50% à média de mercado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a contratos de crédito bancário firmados para fomento de atividade empresarial, exceto em casos de hipossuficiência comprovada. 2. Não há que se falar em abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, porquanto não excede em 50% à média de mercado. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CC, arts. 421 e 421-A; CPC, arts. 502 e 1.013. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.667.374/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 20/08/2019; STJ, REsp n. 1.788.213/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 05/10/2021.

(TJES, Apelação Cível nº 0000702-39.2019.8.08.0047, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Em razão da inaplicabilidade do CDC e, por consequência, não havendo inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), cabe à recorrente provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme reza o art. 373, II, do CPC
. 2. A contratação de seguro prestamista não representa nenhuma ilegalidade em sua constituição, ainda que fosse exigido para efetivar a contratação, uma vez que trata-se de negócio jurídico firmado entre pessoas jurídicas, o qual pode conter cláusulas que assegurem o pagamento do valor financiado a depender da garantia prestada, não configurando sua oferta, portanto, como venda casada. 3. Consoante externado pelo Magistrado sentenciante, “(...) as requeridas comprovaram o fato de que a empresa autora contratou o seguro prestamista com cobertura em casos de morte e invalidez permanente total por acidente, cuja cópia da apólice encontra-se anexada às fls. 158/159 e repetida às fls. 160/161, a qual foi datada em 26/10/2012 e assinada pelo representante da sociedade empresária demandante (...), que autorizou o débito em conta corrente como forma de pagamento”. 4. Ademais, verifica-se que em outubro de 2012 foi liberado para a apelante um crédito no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na conta corrente junto à instituição financeira apelada (fl. 143), e que a mesma não colacionou aos autos nenhum documento que demonstre que requereu pelo cancelamento do seguro contratado. Assim, inexiste ilegalidade na contratação do seguro prestamista ora em apreço, sendo válida, ainda, as cobranças referentes ao mesmo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação e Remessa necessária nº 0029493-97.2013.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/10/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – SEM RELAÇÃO DE CONSUMO – CLÁUSULA DE REGRESSO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO IMPROVIDO. 1. A partir da análise do art. 17 da Lei nº 4.595/64, que define as instituições financeiras como “as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros”, o c. Superior Tribunal de Justiça concluiu que os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios atuam como instituições financeiras (REsp n. 1.726.161/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 3/9/2019.). 2.
Não obstante a classificação do fundo de investimento como instituição financeira, o que, em tese, atrairia a incidência da Súmula 297 do STJ e do Código de Defesa de Consumidor, a própria Corte Superior firmou o entendimento de que,
mesmo diante de contratos bancários, se o negócio jurídico for pactuado com o objetivo de fomentar a atividade empresarial – como no presente caso, deve ser afastada a aplicação do CDC
. 3. Ademais, não restou demonstrada vulnerabilidade da empresa cedente capaz de atrair a aplicação da teoria finalista mitigada e, portanto, caracterizá-la como consumidora. Sobre este ponto, destaco que a mera alegação de que a apelada está fora da sua área de atuação não serve, por si só, para confirmar a tese, posto que é plenamente possível e, inclusive, comum, o assessoramento técnico. 4. Quanto ao direito de regresso, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “é valida a cláusula contratual por meio da qual o cedente garante a solvência do devedor originário” (REsp n. 1.909.459/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021). 5. Recurso improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0043135-06.2014.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010061-64.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI E OUTROS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – FOMENTO DE ATIVIDADE MERCANTIL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º do Código de Processo Civil, não é automática, dependendo de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos da parte hipossuficiente. Portanto, para seu deferimento, é indispensável que a parte esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. Ademais, no que tange especificamente à hipossuficiência, a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, à condição econômico-financeira da parte. Diz respeito, também, à condição de que tenha, ou não, acesso a um determinado meio de prova ou condição de produzi-la. 2.
As características do negócio jurídico celebrado entre as partes também pode obstar a referida incidência, como ocorre com os contratos destinados ao fomento da atividade empresarial (contratos de capital de giro), mormente porque destinados a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de ser inaplicável o CDC e, consequentemente, a inversão do ônus da prova, quando o contrato bancário é celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço
. Precedentes. 3. Embora a instituição bancária tenha mais “facilidade” em produzir provas quanto a eventuais nulidades de cláusulas contratuais, até pela própria natureza da atividade por ela explorada, uma empresa do porte da contratante e que contrai empréstimo de grande monta para o fomento de sua atividade não pode ser considerada hipossuficiente ou vulnerável. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010061-64.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Nessa linha intelectiva,
diante da inaplicabilidade do CDC e, por consequência, não havendo inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII do CDC), cabem aos recorrentes provarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme reza o art. 373, II, do CPC

Os apelantes, tanto na contestação quanto no recurso de apelação, limitaram-se a tecer alegações genéricas, sem demonstrar, de forma concreta, qualquer inconsistência nos documentos apresentados pelo banco.

Por sua vez, a sentença analisou de forma clara e objetiva a documentação juntada, que incluiu os borderôs de desconto (fls. 35/88) e a ficha gráfica vinculada ao contrato (fls. 19/24). Houve harmonia e coerência entre esses documentos, comprovando os títulos descontados e não pagos.

Os recorrentes não apontaram quais títulos especificamente contestam ou quais documentos apresentados pelo banco seriam inválidos, descumprindo, assim, o ônus de impugnação específica, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Tal postura evidencia a fragilidade da defesa apresentada, que se mostrou incapaz de desconstituir as provas robustas apresentadas pela instituição financeira.

Os apelantes também alegam que as taxas de juros aplicadas foram abusivas e que houve a cumulação indevida de encargos. Contudo, novamente, não apontaram qualquer operação específica na qual a taxa de juros tenha superado a média do mercado ou demonstraram de maneira concreta a abusividade alegada.

Pelo contrário, a sentença destacou que, a cada borderô apresentado, a taxa de juros foi informada e aceita, implicando concordância expressa com os termos contratados.

Ademais, a própria natureza das instituições financeiras envolvidas, como o Banco do Brasil, que atua como agente estabilizador do mercado, reforça a improbabilidade de prática de taxas excessivas. A ficha gráfica apresentada pelo banco demonstrou que
apenas a comissão de permanência foi efetivamente aplicada sobre os saldos devedores, afastando a alegação de cumulação de encargos
.

Logo, resta claro que o recurso interposto não reúne condições de prosperar. Os apelantes, além de não comprovarem suas alegações, fundamentaram-se em teses jurídicas equivocadas, sobretudo utilizando como base argumentativa o emprego do Código de Defesa do Consumidor, inaplicável na hipótese dos autos. Teceu também argumentos genéricos, incapazes de infirmar a robustez da sentença proferida em primeiro grau.

Diante do exposto, entendo que a sentença de primeira instância analisou de forma adequada a matéria, motivo pelo qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da dívida (condenação), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar